Tribunal: STF
Processo: MS 19993
Classe: MS
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-08-22
Data de publicação: 1974-08-22

Ementa:
Aposentadoria. Agente Fiscal de Tributos Federais, classe B, não amparado pelo art. 177, § 1º da CF de 1967, texto originário, não tem o direito de aposentar-se com proventos correspondentes aos vencimentos da classe C. DL. nº 1.024/69. DL nº 1.099/70. Segurança denegada pelo STF.